Tribunal: TJMT
Processo: 1000268-75.2021.8.11.0048
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000268-75.2021.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0005-40 (RECORRENTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), PEDRO ALVES DOS SANTOS - CPF: 415.232.611-53 (RECORRIDO), ADONIAS BATISTA DA SILVA - CPF: 944.789.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000268-75.2021.811.0048

Origem:
Juizado Especial Cível de Juscimeira

Parte Recorrente(s):
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado

Parte Recorrida(s):
Pedro Alves dos Santos

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
01/09/2022

Ordem na pauta:
100

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FRAUDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – SAQUES E TRANSFERÊNCIAS DE VALORES REALIZADAS POR TERCEIRO - FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MATERIAIS EVIDENCIADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A instituição financeira responde objetivamente pelas falhas em seu sistema de segurança, por se tratar de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por meio da qual o autor pleiteia a declaração de inexigibilidade dos débitos atinentes a contrato de empréstimo não contraído pelo demandante e a devolução da quantia total de R$ 8.350,25 (oito mil trezentos e cinquenta reais e vinte e cinco centavos), correspondente aos valores retirados indevidamente, sem sua autorização, da conta bancária de sua titularidade perante o banco requerido.

O autor alega que possui conta bancária junto ao demandado por meio da qual recebe seu salário pago pelo frigorífico no qual trabalha e passou a perceber que estava recebendo a valor menor que o habitual.

Assim, na data de 23/03/2021 se dirigiu à agência e foi atendido por funcionário do banco, que não prestou maiores informações acerca de suas solicitações.

Na data de 03/04/2021, sua filha Ana Patrícia foi visitá-lo e a informou que estava sumindo dinheiro de sua conta e não entendia o motivo. Sustenta que foi acompanhado de sua filha até a agência bancária, mais uma vez, que percebeu que seu pai havia sido vítima de golpe.

O demandante contestou todas as 17 (dezessete) operações financeiras realizadas para Madson Murilo da Silva, as quais alega não terem sido feitas por ele, porém, seu pedido foi indeferido pelo banco.

O demandado, de sua vez, alega ausência de fato ensejador dos danos materiais pleiteados, haja vista a inexistência de ato ilícito, por se tratar de culpa exclusiva de terceiro, requerendo a improcedência da ação.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do contrato de empréstimo não contraído pelo demandante e a devolução da quantia de R$ 8.350,25 (oito mil trezentos e cinquenta reais e vinte e cinco centavos), correspondente aos valores retirados indevidamente, sem sua autorização, da conta bancária de sua titularidade perante o banco requerido.

Insurgência apenas da instituição financeira demandada que argui preliminar de ilegitimidade passiva, posto que não foi responsável pela realização das transferências de valores e saques. No mérito, defende a ausência de nexo causal entre as condutas impugnadas e o dano sofrido pelo autor, uma vez que as operações foram realizadas por terceiro, ficando caracterizada a excludente de sua responsabilidade.

Em contrarrazões, o requerente pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

O recorrente argui
preliminar de ilegitimidade passiva

ad causam
, imputando a exclusivamente a terceiro a responsabilidade pelos danos causados ao recorrido.

Considerando que esta preliminar guarda total relação com o mérito da causa, postergo sua análise para tal momento, quando, diante do cotejo de todos os elementos processuais será delineado sobre a existência de ato ilícito e acerca da responsabilidade civil do demandado, ora recorrente.

Dos autos se vê que a foram realizadas 17 transações financeiras no âmbito da conta bancária de titularidade do recorrido pela pessoa de Madson Murilo da Silva, que consta nos autos trabalhar no mesmo frigorífico que o recorrido.

Por sua vez, não há nos autos qualquer notícia de vínculo mais íntimo entre o recorrido e a referida pessoa, o qual sustenta que as operações foram concretizadas mediante fraude, sem seu consentimento ou autorização, conforme narrado no boletim de ocorrência anexo ao id. 97485686.

Além disso, observa-se que o recorrido é pessoa simples, com mais de 50 (cinquenta) anos de idade, e que alega não ser alfabetizado, sabendo apenas escrever o seu nome, sem qualquer conhecimento tecnológico mais apurado, desconhecendo, inclusive, a finalidade da operação “pix”.

Já a instituição financeira aduz que as operações foram efetuadas por intermédio de senha e dados pessoais do recorrido, os quais são intransferíveis, não havendo falar em falha em seu sistema interno, já que o terceiro indicado como fraudador confessou a prática dos delitos.

Ocorre que, muito embora as operações possam ter ocorrido por meio de cartão e senha pessoais do recorrido, como assim defende o recorrente, tal fato não exclui a responsabilidade bancária em relação ao ilícito, porquanto, data vênia, não é possível permitir que as operações realizadas por terceiros, com nítidos contornos de fraude, dado ao
modus operandi
, tenham passado despercebidas por mecanismo de segurança tecnológica interna da instituição financeira.

O cerne deste caso, portanto, é a demonstrada vulnerabilidade do sistema interno de controle da instituição financeira, que não detectou as operações fraudulentas, as quais, destaque-se, apenas pela quantidade de transações realizadas em curto espaço de tempo, já serviriam de alerta para que o banco agisse com a cautela e dever de segurança esperados de uma empresa de seu porte e responsabilidade.

Além disso, a Súmula 479 do e. STJ preconiza que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Ademais, aplica-se ao presente caso a Teoria do Risco do empreendimento, uma vez que o fato de o recorrente exercer atividade que visa lucro, deve suportar o risco no momento em que fornece seus serviços, independente de culpa, nos termos do que dispõe o art. 14 do CDC.

Desse modo, ainda que a pessoa de Madson Murilo da Silva tenha confessado a autoria do crime, a falha no sistema de segurança da instituição financeira, que não tomou as cautelas necessárias e esperadas em casos com o presente, é de sua exclusiva responsabilidade, cabendo ao banco recorrente tomar as medidas judiciais pertinentes em relação ao terceiro.

Logo, como a falha na prestação do serviço oferecidos pelo recorrente ficou devidamente demostrada, a sentença impugnada não comporta reforma, devendo ser mantida em sua integralidade, com a declaração de nulidade do empréstimo não contraído pelo recorrido e devolução das quantias indevidamente retiradas de sua conta bancária.

Pelo exposto,
conheço
do presente recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo banco demandado e, no mérito,
nego-lhe

provimento
, mantendo os termos da sentença recorrida.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022